Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRDR. TEMA 20. INCIDENTE PROCESSUAL ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA. NOVA APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Quando restou definida a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, em anterior conflito negativo de competência, o IRDR no 20 não havia sido sequer admitido, razão pela qual descabe falar em observância do acórdão ali proferido. Afigura-se inadmissível nova análise acerca da competência para o julgamento da lide originária, porquanto não se mostra possível a reapreciação de questão já decidida, sob pena de violação à coisa julgada formal e ao princípio da segurança jurídica.